Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-35.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011285-35.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENO CARDOSO DE PAULA - CPF: 273.402.988-00 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JARDIM IMIGRANTES LOTEAMENTO URBANO LTDA - SPE - CNPJ: 19.244.575/0001-88 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% DOS VALORES PAGOS
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011285-35.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

JARDIM IMIGRANTES LOTEAMENTO URBANO LTDA - SPE

EMBARGADO:

HELENO CARDOSO DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
JARDIM IMIGRANTES LOTEAMENTO URBANO LTDA - SPE
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 291836357) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato entre as partes, autorizando a empresa ora embargante à retenção de 10% dos valores pagos pelo apelado,
“[...] corrigidos pelo índice SELIC, desde a data da citação válida, autorizada também a dedução dos valores devidos pelo requerente a título de IPTU do imóvel em questão”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“o decisum em face do qual se opõe os presentes embargos, verifica-se que houve OMISSÃO. Em que pese o entendimento apresentado por esta c. Câmara, temos que o v. acórdão ao analisar a questão do percentual de retenção, bem como, o índice aplicável para correção monetária do montante a ser restituído. Ora, é pacífico o entendimento de que deve ser aplicado ao presente caso o percentual de 25%, consoante definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.723.519/SP, em 28/08/2019, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. Aliás, foi reafirmada a adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% do montante adimplido - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, se não existirem outras circunstâncias que justifiquem a fixação abaixo desse percentual, o que não há no presente caso”
(sic).

Sustenta que
“a aplicação da correção monetária ocorrerá com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel (art. 32-A, caput da Lei de no 6.766/79 e art. 67- A, § 8o, da Lei de no 4.591/64). ANDRESSA DEL MORO OAB/PR 87.727 Dessa forma, como o contrato previa a correção das parcelas pelo INPC, na devolução dos valores, a correção também deverá ser efetuada pelo mesmo índice”
(sic).

Registra que
“a Taxa SELIC apenas será admitida nos casos em que for omisso o negócio jurídico entabulado entre as partes, não sendo esta a situação dos autos, mormente porque o contrato de promessa de compra e venda prevê a correção pelo INPC. Assim, requer sejam sanados os vícios apontados, bem como, reformado o v. acórdão e a r. sentença, fixando o percentual de 25% de retenção e o INPC como índice de correção monetária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
a)
(...) expressamente pre-questiona esse e. TJMT, acerca das matérias, as quais ora se busca o posicionamento dessa c. Câmara;
b)
Sejam acolhidos os presentes embargos a fim de sanar os vícios apontados e, reformado o v. acórdão e a r. sentença, fixando o percentual de 25% de retenção e o INPC como índice de correção monetária”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, ofertadas no Id. 294979490, postulando pelo não conhecimento dos aclaratórios, por entender ausentes quaisquer
“das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (inclusive omissão)”
(sic); subsidiariamente, em caso de conhecimento, pede pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – ADEQUAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PODER DE COMPRA DA MOEDA E JUROS DE MORA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – ÔNUS INTEGRAL À PARTE REQUERIDA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é razoável a retenção de valores entre 10% e 25% das parcelas pagas, a depender das peculiaridades do caso concreto (Súmula 543 do STJ). A fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento) dos valores pagos coaduna-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando abusiva.

A Taxa SELIC é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora a serem aplicados sobre os valores a serem restituídos, porquanto visa à recomposição integral do poder de compra da moeda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Verificada a sucumbência mínima do autor, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela parte ré.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, quanto ao índice de retenção arbitrado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] De início, salienta-se que a controvérsia recursal gira em torno do percentual de retenção em razão da rescisão realizada por culpa do comprador, de modo que o apelante entende por necessária a reforma do julgado para que o percentual de retenção seja majorado para 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser restituído, enquanto o juiz de piso fixou tal percentual em 10% (dez por cento).

A respeito do tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador.

[...]

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

No caso dos autos, deve ser mantida a porcentagem de retenção fixada em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos valores pagos, visto que razoável frente às circunstâncias do caso em análise, pois visa custear as despesas administrativas suportadas pela demandada apelada, bem como compor eventuais prejuízos por ela advindos. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025